Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719633-23.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A. AGRAVADOS: SAMIR YUSUF HASAN, RAEDA SAMIR YUSUF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados contra a agravante, que negou provimento aos embargos de declaração e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela agravante, além de ter homologado a conta apresentada pela Contadoria Judicial e fixado o valor do débito em favor dos agravados em R$ 47.553,82 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 14/10/2019, nos autos do processo originário n. 0713652-26.2018.8.07.0007. Determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, sustentou não ter ocorrido referida perda de objeto, pois a sentença proferida não reformou a decisão objeto do agravo de instrumento (ID 13019240). Os agravados sustentam ter ocorrido a perda de objeto do recurso (ID 13776693). Em análise do processo originário, observo que o agravante depositou a quantia indicada pelo Contador Judicial e o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo originário por ter sido satisfeita a obrigação (art. 924, II, do CPC). O objetivo do presente agravo de instrumento consiste reconhecimento do excesso de execução alegado pelo agravante, segundo o qual teriam ocorrido equívocos na aplicação da correção monetária, dos juros moratórios, da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Em que pesem as razões da parte agravante, concluo que a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. As questões resolvidas incidentalmente restaram suplantadas pela sentença extintiva. Ressalte-se ter sido interposta apelação pelo agravante, na qual este afirmou que a sentença ratificou a decisão homologatória dos cálculos e apresentou as matérias constantes do presente recurso. Inviável se mostra, em sede de agravo de instrumento, o debate acerca da liquidação do débito com a extinção do feito executivo, pois não será possível eventual reforma ou cassação do provimento extintivo, contra o qual se mostra apropriada a interposição de apelação. Veja se entendimento deste Tribunal em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM FULCRO NA QUITAÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extinta a execução no curso da qual fora editada a decisão agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, notadamente quando tinha como desiderato o decote do crédito exequendo e fora reconhecida sua realização, à medida em que o sistema não legitima que haja reforma de provimento sentencial em sede de agravo e qualquer modulação da obrigação reputada satisfeita somente poderá ocorrer via da reforma da decisão extintiva. 2. Extinto o executivo com base na realização da obrigação, o agravo aviado em face de decisão prolatada no trânsito da pretensão executória, ainda que volvida à modulação do débito exeqüendo, restara irreversivelmente prejudicado, à medida em que, defronte provimento extintivo, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes à fórmula de liquidação do débito exequendo, restam suplantadas, conquanto não preclusas, diante da inexorável apreensão de que resolução de natureza interlocutória não está municiada de lastro para impactar a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1219482, 07079456420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1